Tribunal: STM
Processo: 7000570-39.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251

DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO

CPM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

NOTITIA CRIMINIS. APÓCRIFA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO.

DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO PROMOVIDO PELO EXÉRCITO.

COMPROVAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS. USO DE DOCUMENTO ADULTERADO.

CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. MUDANÇA DA CAPITULAÇÃO

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de nulidade sob a alegação de que o acusado não poderia ter sido condenado pelo

crime de uso de documento falso sob pena de ofensa aos princípios da congruência, do devido

processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja vista ter a denúncia lhe imputado crime

de estelionato, não havendo qualquer retificação por parte do Ministério Público Militar quanto

à capitulação. Preliminar não conhecida por guardar nítida relação com a matéria fática e com a

tipicidade da conduta imputada ao ora apelante.

Decisão por maioria.

Preliminar de nulidade absoluta, por serem os elementos informativos colhidos no inquérito

policial militar baseados em notitia criminis apócrifa.

A notitia criminis anônima, por si só, não impede que a autoridade policial militar realize as

investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade dos fatos revelados pela respectiva

informação. Constatados os fatos, nada impede a instauração do processo penal, pois o que se

veda é a propositura de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e fundada unicamente

em notícia apócrifa, conforme teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No caso, não há se falar em ação penal instaurada com base apenas em notitia criminis apócrifa.

Antes, foram averiguados os fatos relatados na denúncia mediante a instauração de sindicância

e de inquérito policial militar, nos quais foram anexadas provas documentais e testemunhais,

elementos esses sim informativos para a propositura da respectiva ação penal. Preliminar de

nulidade rejeitada. Decisão unânime.

A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para o uso de documento falso,

meio fraudulento utilizado pelo apelante para atingir o seu objetivo de lograr êxito no processo

seletivo para Sargento Técnico Temporário realizado pelo Exército, consubstanciado na situação

fática de ter apresentado cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social adulteradas,

bem como declaração de ter exercido função de motorista em cooperativa que sequer foi

reconhecida pelo suposto signatário da referida declaração.

Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em condenação por fato diverso

do constante da inicial acusatória, mas sim de emendatio libelli, que se traduz em mera mudança

da capitulação jurídica dada ao fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não

acarreta qualquer violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000570-39.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: REGINALDO DE CASTRO MOURA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, não conheceu da
preliminar de nulidade do feito em razão da desclassificação do crime descrito na
Denúncia, arguida pela defesa, contra os votos dos Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS
VUYK DE AQUINO que rejeitavam essa preliminar. Na sequência, rejeitou, por
unanimidade, a segunda preliminar, de nulidade da inicial acusatória por
supostamente ter se baseado em notitia criminis apócrifa. No mérito, por
unanimidade, conheceu do apelo da Defensoria Pública da União, porém,
negou-lhe provimento, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000570-39.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: REGINALDO DE CASTRO MOURA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: DEFESA . APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
NOTITIA CRIMINIS. APÓCRIFA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INICIAL
ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO
PROMOVIDO PELO EXÉRCITO. COMPROVAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS. USO DE DOCUMENTO ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. MUDANÇA DA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME.
Preliminar de nulidade sob a alegação de que o acusado não poderia ter sido
condenado pelo crime de uso de documento falso sob pena de ofensa aos
princípios da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, haja vista ter a denúncia lhe imputado crime de estelionato, não
havendo qualquer retificação por parte do Ministério Público Militar quanto à
capitulação. Preliminar não conhecida por guardar nítida relação com a
matéria fática e com a tipicidade da conduta imputada ao ora apelante.
Decisão por maioria.
Preliminar de nulidade absoluta, por serem os elementos informativos
colhidos no inquérito policial militar baseados em notitia criminis apócrifa.
A notitia criminis anônima, por si só, não impede que a autoridade policial
militar realize as investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade
dos fatos revelados pela respectiva informação. Constatados os fatos, nada
impede a instauração do processo penal, pois o que se veda é a propositura
de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e fundada unicamente
em notícia apócrifa, conforme teor da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
No caso, não há se falar em ação penal instaurada com base apenas em
notitia criminis apócrifa. Antes, foram averiguados os fatos relatados na
denúncia mediante a instauração de sindicância e de inquérito policial militar,
nos quais foram anexadas provas documentais e testemunhais, elementos
esses sim informativos para a propositura da respectiva ação penal.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para o uso de
documento falso, meio fraudulento utilizado pelo apelante para atingir o seu
objetivo de lograr êxito no processo seletivo para Sargento Técnico
Temporário realizado pelo Exército, consubstanciado na situação fática de ter
apresentado cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
adulteradas, bem como declaração de ter exercido função de motorista em
cooperativa que sequer foi reconhecida pelo suposto signatário da referida
declaração.
Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em
condenação por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de
emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica
dada ao fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não
acarreta qualquer violação ao princípio da correlação entre a acusação e a
sentença.
Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em não conhecer da preliminar de nulidade do feito em razão
da desclassificação do crime descrito na denúncia, arguida pela defesa. Na sequência, por unanimidade,
em rejeitar a segunda preliminar de nulidade da inicial acusatória por supostamente ter se baseado em
notitia criminis apócrifa. No mérito, por unanimidade, em conhecer do apelo da Defensoria Pública da
União, porém, em negar-lhe provimento para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de
REGINALDO DE CASTRO MOURA SANTOS, ex-Terceiro Sargento Temporário do Exército,
contra a sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar que condenou o ora apelante, por desclassificação, como
incurso no art. 315, combinado com o art. 311, ambos do Código Penal Militar, à pena de 2
(dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade.

Em 30 de julho de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o acusado,
imputando-lhe o crime de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, pelos
seguintes fatos:
"Por ocasião do processo seletivo para Sargento Técnico Temporário do ano
de 2014/2015, na especialidade "Técnico em Transporte de Cargas", o
indiciado burlou o certame, utilizando-se de meio fraudulento, gerando
indevidamente direitos financeiros na graduação, conforme constatado no
Inquérito Policial, instaurado em 25 de fevereiro de 2019, através da Portaria
nº 001-SRH, em decorrência da Sindicância instaurada pela Portaria nº 023-
Sect, de 25 de outubro de 2018, ambos do Diretor do Depósito Central de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
Munição do Exército, localizado em Paracambi, nesta Capital.
Segundo consta nos autos, foi recebida denúncia na Organização Militar
através do e-mail diogocarvalho351991@gmail.com contra o denunciado
informando que o mesmo falsificou informações em sua Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS) e apresentou uma declaração falsa por ocasião
do processo seletivo para o referido certame de Sargento temporário.
No decorrer do apuratório inicial, o denunciado pediu ajuda e afirmou que
parte da denúncia contra ele era verdadeira "que fez alterações na sua CTPS,
visando à comprovação de experiência profissional, e que destruiu o
documento queimando-o", o que foi reduzido a termo (fls. 18).
De acordo com o número 1, letra "f", item 4.2.12, do Aviso de Seleção n°
02/SSMR, de 2 de agosto de 2014 (fls. 305), a experiência atribuída pelo
exercício profissional no meio civil e na área de interesse do Exército admitia
pontuação de 2,0, por ano completo.
Assim, o denunciado obteve a validação de sua experiência e,
consequentemente, a pontuação necessária para ser selecionado, através de
sua CTPS e de uma declaração da Cooperativa de Transporte Alternativo
Camara LTDA.
Nas cópias de algumas páginas da CTPS do denunciado que foram
apresentadas no processo seletivo para o concurso de Sargento temporário,
para avaliação curricular, constava inserção de informações sobre função de
motorista, nas empresas GABX Estacionamento Eirelli, CNPJ
10.399.229/0002-85 e na Drogaria R e G Costa LTDA, CNPJ 00.171.613/0001-
91 (fls. 150/153), constando, inclusive, de um currículo assinado pelo mesmo
(fls. 154/155), cujas funções em ambas as empresas constam como motorista.
Todavia, foram encontradas divergências entre o banco de dados do
Ministério do Trabalho e Emprego com as anotações da CTPS: a empresa
GABX Estacionamento Eirelli, informou que admitiu o denunciado em
16/02/2011 e o dispensou em 01/01/2014, na função de garagista,
Classificação Brasileira de ocupações (CBO) 5141 e a Drogaria R e G Costa
LTDA, participou que ele foi admitido 02/01/2007 e dispensado em
20/01/2007, na função de motociclista no transporte de documentos e
pequenos volumes (CBO) 5191-10, conforme Ofício 2060/2018 da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro (fls.
92/112).
Assim, diante das informações do Ministério do Trabalho, comparada com as
inseridas nas cópias da CTPS apresentadas no certame, constata-se que
houve manipulação do documento, cujo original foi destruído pelo
denunciado.
E ainda, foi apurado que a Cooperativa de Transporte Alternativo Camara
LTDA nunca existiu, fato este confirmado pela Secretaria de Transporte,
Ordem Urbana e Postura do Município de Japeri/RJ (evento 11, doc. 3, pág.
6), informou que no município de Japeri não é permitido qualquer tipo de
transporte alternativo, e no banco de dados daquela secretaria não foi
encontrado nenhum registro, ademais, o endereço e o telefone da empresa é
residencial de outra pessoa.
Portanto, a declaração apresentada pelo denunciado para comprovar a
experiência profissional assinada pelo sócio administrador da empresa
Camara LTDA (fls. 143), não foi documento idôneo, pois sequer estava
licenciada pelos Órgãos competentes, e quando apresentada pelo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
encarregado do IPM a cópia da declaração constante nos autos na inquirição
do civil Sr. RICARDO VAGNER TAVARES DE GÓES, sócio administrador da
cooperativa, também indiciado, o mesmo não reconheceu o documento e
afirmou que "seus documentos emitidos em nome da empresa diferem do
padrão da referida declaração, principalmente no tocante à declaração, da
fonte utilizada, do carimbo em cima do local da assinatura; que sua
assinatura nesta declaração não condiz com a assinatura utilizada em
documentos, pois costuma assinar documentos por extenso como consta na
sua carteira de identidade" (evento 2, doc. 6, pág 6/7; 12).
Acrescente-se que na referida declaração, foi lançado que o denunciado
trabalhou como motorista no período de 2 de janeiro de 2002 a 2 janeiro de
2007.
Diante disso, a CTPS e a declaração de emprego apresentados pelo
denunciado por ocasião do processo seletivo para avaliação curricular pela
banca examinadora do concurso gerou pontuação indevida em detrimento
dos demais candidatos, onde o fez ser escolhido para a incorporação como
Sargento temporário no Exército Brasileiro, conforme os documentos (fls
116, 117, 170, 172, 173 e 180).
A materialidade do delito restou comprovada na apresentação das cópias da
CTPS adulterada, bem como na declaração de ter exercido função de
motorista em uma cooperativa irregular, cujo documento sequer foi
reconhecido pelo suposto emitente Sr. RICARDO VAGNER TAVARES DE
GÓES, por consequência, levando vantagem sobre os outros candidatos na
seleção do certame, gerando um débito por ter sido incorporado
indevidamente como Sargento temporário do Exército de R$ 221.828,94
(duzentos e vinte um mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro
centavos), conforme Laudo de Pericial Contábil (evento 84, doc. 2, pág. 1/20)
e fichas financeiras (evento 32, doc. 2, pág. 1/5).
A autoria foi confirmada quando, de forma livre e consciente, o militar
apresentou as cópias adulteradas da CTPS e depois destruiu a original para
não ser descoberto em sua empreitada criminosa, e ainda a declaração da
empresa, o que lhe permitiu receber mensalmente os valores que não faria
jus, mantendo em erro a Administração Militar.
Assim, a conduta praticada pelo denunciado, induz a plena convicção da
existência de dolo, com ânimo de iludir não só os outros candidatos, mas
também a Administração Militar o que permitiu auferir vantagem indevida na
remuneração mensal de Sargento temporário à época em que esteve no
serviço ativo, caracterizando o crime de estelionato previsto no artigo 251 do
Código Penal Militar (...)" (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, evento 1,
-DENUNCIA1).

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2020 e o apelante regularmente citado no dia
19 de setembro daquele ano (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, evento 1, -
REC_DENUNCIA2; evento 18, -CERT1).

Pelo Ministério Público Militar, foi ouvida, em 6 de outubro de 2020, na condição de
informante, a testemunha Senhor RICARDO WAGNER TAVARES DE GÓES, sócio
administrador da empresa Cooperativa de Transporte Alternativo Camatra LTDA, suposto
emitente da declaração de ter o acusado exercido função de motorista na referida
cooperativa (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, evento 32, -ATA1; evento 34, vídeos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
4/6).

A defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, evento 39).
Quando do seu interrogatório, em 16 de março de 2021, o acusado invocou o seu direito
constitucional ao silêncio. Admitiu apenas ter trabalhado na empresa Cooperativa de
Transporte Alternativo Camatra LTDA, e ter sido um dos presidentes da referida cooperativa
e, como tal, poderia assinar declarações. Enfatizou ter trabalhado, efetivamente, no Exército
no período de 2015 a 2019, quando deu o seu "sangue" cumprindo diversas missões
(Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, evento 67, vídeos 1/2).

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar e a
Defensoria Pública da União nada requereram (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001,
eventos 71 e 75, respectivamente).

Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar e a
Defensoria Pública da União apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000608-
55.2020.7.01.0001, eventos 80 e 83, respectivamente).

Na sessão de julgamento de 21 de junho de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar levantou questão de ordem relativa à
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o presente feito ante a
constatação de que, no momento da conduta, o acusado ostentava a condição de civil. Com
a concordância do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, o Conselho, por
unanimidade, acatou essa preliminar, prosseguindo o feito de forma monocrática, nos
termos do art. 30, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.457/92 (Processo nº 7000608-
55.2020.7.01.0001, evento 99).

Em 23 de junho de 2021, o Juiz Federal Substituto do Juízo a quo rejeitou o pedido de
nulidade das investigações, por falta de amparo legal. No mérito, condenou o acusado, por
desclassificação, à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de uso de
documento público falso, previsto no art. 315 combinado com o art. 311, ambos do Código
Penal Militar. Concedeu-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para eventual
cumprimento da reprimenda (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, evento 100).

Regularmente intimadas as partes do decreto condenatório, a Defensoria Pública da União
interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação. Para o Ministério Público Militar,
ante a ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito em julgado da sentença em 30 de
junho de 2021 (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, eventos 104, 103, 106 e 109,
respectivamente).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a nulidade
do feito alegando que o acusado não poderia ter sido condenado pelo uso de documento
falso, tipo penal do art. 315 do Código Penal Militar, sob pena de ofensa aos princípios da
congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Para tanto,
argumenta ter a denúncia lhe imputado o crime de estelionato e não houve qualquer
retificação do Ministério Público Militar nesse sentido.

Argui também a nulidade absoluta da denúncia sob a alegação de que todos os elementos
informativos colhidos no inquérito policial militar se basearam em notícia apócrifa, tese essa
também arguida nas suas alegações escritas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279

No mérito, reitera o pedido de absolvição com esteio na insuficiência de provas, art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. No entender da defesa, a única prova
existente nos autos consiste na confissão extrajudicial do acusado, confissão essa não
confirmada em Juízo e, além disso, não houve vantagem pecuniária paga pelo Exército
indevidamente, levando-se em conta ter o acusado efetivamente prestado serviços à
referida Força (Processo nº 7000570-39.2021.7.00.0000, evento 1, 4-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou todas essas teses defensivas e
pugnou pela manutenção da sentença recorrida (Processo nº 7000570-39.2021.7.00.0000,
evento 1, 5-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, opinou pelo total desprovimento do apelo (Processo nº 7000570-
39.2021.7.00.0000, evento 6).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o relatório.
VOTO

O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido, todavia, desprovido.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA

A defesa argui a nulidade do feito alegando que o acusado não poderia ter sido condenado
pelo uso de documento falso, tipo penal do art. 315 do Código Penal Militar, sob pena de
ofensa aos princípios da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, haja vista ter a denúncia lhe imputado crime de estelionato, não havendo
qualquer retificação por parte do Ministério Público Militar quanto à capitulação.

Sob esses argumentos, defende que o acusado deve ser absolvido, pois não pode ser
condenado por delito diverso do qual teria cometido.

Trata-se de arguição que guarda nítida relação com a matéria fática e com a tipicidade da
conduta imputada ao ora apelante. Por essa razão, não conheço da preliminar defensiva.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA POR SUPOSTAMENTE TER
SE BASEADO EM NOTITIA CRIMINIS APÓCRIFA

A defesa argui preliminar de nulidade absoluta da denúncia sob a alegação de que todos os
elementos informativos colhidos no inquérito policial militar se basearam em notícia apócrifa.

De igual modo, tal preliminar não merece prosperar.

A notícia anônima, por si só, não impede que a autoridade policial militar realize as
investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade dos fatos por ela revelados, e, se
comprovada, em nada impede ou vicia a instauração da ação penal. Como cediço, o que se
veda é a propositura de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e fundada

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
unicamente em notícia apócrifa, a teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ANONIMATO -
VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL
(CF, ART. 5º, IV, "in fine") - COMPREENSÃO DO DIREITO À LIVRE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - DELAÇÃO ANÔNIMA -
POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS
QUE A AUTORIZAM - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECUSA
ESTATAL EM RECEBER PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE
DENÚNCIA ANÔNIMA , PORQUE AUSENTES AS
CONDIÇÕES DE SUA ADMISSIBILIDADE - LEGITIMIDADE
DESSE PROCEDIMENTO - RESOLUÇÃO CNJ Nº 103/2010 (ART.
7º, III) - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA
PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À
DECISÃO RECORRIDA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE (PLENO) - NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º
E 3º DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. PERSECUÇÃO
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR E DELAÇÃO ANÔNIMA - As
autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de
persecução administrativo-disciplinar (ou mesmo de natureza
penal) cujo único suporte informativo apoie-se em peças
apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que
escritos anônimos não autorizam, desde que isoladamente
considerados, a imediata instauração de "persecutio criminis" ou de
procedimentos de caráter administrativo-disciplinar. - Nada
impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação
anônima , adote medidas informais destinadas a apurar,
previamente, em averiguação sumária, "com prudência e
discrição", a possível ocorrência de eventual situação de
ilicitude disciplinar e/ou penal, desde que o faça com o
objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela
denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo,
a formal instauração da concernente persecução, mantendo-se,
assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em
relação às peças apócrifas. - Reveste-se de legitimidade jurídica a
recusa do órgão estatal em não receber peças apócrifas ou
"reclamações ou denúncias anônimas", para efeito de instauração de
procedimento de índole administrativo-disciplinar e/ou de caráter
penal (Resolução CNJ nº 103/2010, art. 7º, inciso III), quando
ausentes as condições mínimas de sua admissibilidade." (Sem grifos
no original.) (STF - Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
1.193.343, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 29 de
novembro de 2019.).

No caso, as investigações, de fato, tiveram início a partir de notícia anônima encaminhada à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
organização militar, mediante a qual se noticiava ter o acusado falsificado informações na
sua Carteira de Trabalho e Previdência Social e apresentado declaração falsa de ter exercido
função de motorista em uma cooperativa, com o intuito de lograr êxito no processo seletivo
para Sargento Técnico Temporário, realizado pelo Exército no ano de 2014/2015.

Não há se falar, todavia, que a ação penal foi instaurada com base apenas na referida notitia
criminis. A bem da verdade, houve prévias averiguações da veracidade dos fatos relatados
na notícia por meio de instauração de sindicância e inquérito policial militar, nos quais foram
anexadas provas documentais e testemunhais, elementos esses sim informativos para a
propositura da respectiva ação penal.

Conforme bem assinalou o Juízo de origem, declarar, portanto, a nulidade absoluta da inicial
acusatória em virtude de o respectivo inquérito policial militar ter se iniciado a partir de
notícia apócrifa, como pretende a defesa, seria o mesmo que tolher qualquer iniciativa da
administração militar de investigar delitos que chegam ao seu conhecimento mediante
notícias crimes, nas quais os seus informantes, obviamente, a fim de garantir a sua
segurança e de seus familiares, preferem se manter no anonimato.

Assim, rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade absoluta da ação penal, por ausência de
irregularidade na instauração do inquérito policial militar.

MÉRITO

O art. 315 do Código Penal Militar considera típica a conduta de "Fazer uso de qualquer dos
documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores",
fazendo assim remissão ao art. 311 do mesmo Código, no qual consta a falsificação
documental.

A conduta típica do art. 315 consiste no uso de documento falso como se fosse verdadeiro,
independentemente de o agente conseguir êxito na sua empreitada, desde que, entretanto,
tenha conhecimento da falsidade (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal
Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 6ª
edição. Curitiba: Juruá, 2007, p. 695).

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, em recente julgado, esta Corte, ao julgar caso
semelhante ao dos presentes autos, manteve a condenação do acusado que fraudou o
concurso de ingresso para o Quadro de Oficiais da Força Terrestre mediante o uso de
documento falso, enfatizando que, para a caracterização do delito previsto no art. 315 do
Código Penal Militar, basta a consciência do agente da inautenticidade do falsum utilizado
contra a administração militar.

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCESSO SELETIVO
PARA OFICIAL TEMPORÁRIO. PREENCHIMENTO DE FICHA DE
INSCRIÇÃO ON LINE. DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. VEDAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO
PERANTE A ORGANIZAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. MAIORIA. O delito de falsidade ideológica
previsto no art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a
inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve
ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente da
que deveria constar. Como os objetos das condutas descritas no art.
312 do CPM devem ser declarações relevantes a constar em
documentos públicos ou particulares, o elemento subjetivo do tipo é
o dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Como
cediço, o direito penal, mormente porque em se tratando da
imposição de condenação, não admite a analogia "in malam partem",
não sendo possível considerar um cadastro de inscrição online para
efetivar a participação em Concurso de Ingresso para o Quadro de
Oficiais da Força Terrestre como um documento público. A despeito
da gravidade do que representa a tentativa de fraudar um Concurso
Público nos moldes em que ocorreu nos autos presentes, o delito de
falsidade ideológica não se perfaz em sua inteireza, não sendo
possível acolher o pedido ministerial. Para a configuração da
figura típica do uso de documento falso descrito no art. 315
do Código Penal Militar, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato
atente contra a administração, bastando que, tal como no
caso em exame, o agente tivesse a consciência de que os
Certificados e as Declarações não eram autênticos.
Considerando serem Concursos distintos, ainda que consentâneos,
bem como que na segunda fase de ambos os Certames o Réu
apresentou 5 (cinco) documentos falsos para habilitação ao Quadro
de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de Segurança e
Defesa, e 1 (um) para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe,
especialidade de Nutrição, evidencia-se, para fins de dosimetria da
pena, a continuidade delitiva prevista no art. 80 do Códex
Repressivo Castrense. Apelo ministerial parcialmente provido.
Decisão por maioria." (STM-APELAÇÃO Nº 7000920-
61.2020.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
julgado em 2 de setembro de 2021).

Importa afastar, de início, a alegação defensiva de violação aos princípios da congruência, do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

É incontroverso que a denúncia imputou ao apelante o crime de estelionato, previsto no art.
251 do Código Penal Militar, pois, conforme situação fática descrita na inicial acusatória, o
acusado se valeu de meio fraudulento, burlando o processo seletivo para Sargento Técnico
Temporário, realizado pelo Exército no ano de 2014/2015, na especialidade "Técnico em
Transporte de Cargas", e, com esse proceder, gerou indevidamente direitos financeiros na
graduação no valor de R$ 221.828,94 (duzentos e vinte um mil, oitocentos e vinte e oito
reais e noventa e quatro centavos).

Contudo, finalizada a instrução criminal, o Juízo a quo concluiu estarem presentes apenas
dois dos três elementos caracterizadores do crime de estelionato, quais sejam, a fraude,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
consubstanciada no uso de documento falso, e o recebimento de vantagem indevida, mais
especificamente os proventos de Sargento Técnico Temporário, que lhe foram pagos pelo
Exército durante os anos de 2015/2019.

Não vislumbrou, todavia, a presença do terceiro elemento caracterizador do referido delito, o
prejuízo financeiro por parte da administração militar "(...) uma vez que os proventos foram
pagos em contraprestação ao trabalho efetivamente desenvolvido e seriam despendidos de
qualquer forma, ao acusado ou a outro militar que estivesse em seu lugar (...)".

No entanto, embora não configurado o crime de estelionato, remanesceu o crime de uso de
documento falso, art. 315 do Código Penal Militar. E, nesse ponto, não há se falar em
ausência de correlação entre a imputação e a sentença à luz da situação fática descrita na
denúncia.

A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para o uso de documento falso,
meio fraudulento utilizado pelo apelante para atingir o seu objetivo que era lograr êxito no
certame em questão, consubstanciado na situação fática de ter apresentado cópias da sua
Carteira de Trabalho e da Previdência Social adulterada, bem como declaração de ter
exercido função de motorista em uma cooperativa que sequer foi reconhecida pelo suposto
signatário.

Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em condenação por fato
diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de emendatio libelli, que se traduz em
mera mudança da capitulação jurídica dada ao fato na denúncia em face dos elementos
probatórios, o que não acarreta qualquer violação ao princípio da correlação entre a
acusação e a sentença.

Como cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitulação que lhe é atribuída na inicial
acusatória, motivo pelo qual é irrelevante se a exordial deixou de indicar a capitulação
jurídica ou fez imputação diversa da reconhecida na sentença.

Não por outro motivo, dispõe o art. 437, alínea, "a", do Código de Processo Penal Militar, que
o Conselho de Justiça pode "(...) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na
denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela
definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte
tenha tido a oportunidade de respondê-la.".

Nessa mesma linha de raciocínio, caminha o entendimento sumulado nº 5 desta Corte, que
admite a desclassificação do crime capitulado na denúncia tanto por este Tribunal como
pelos Conselhos de Justiça, ainda que o Ministério Público Militar não tenha se manifestado
nesse sentido em alegações finais, exigindo-se, nessa hipótese, que a desclassificação
resulte em benefício para o réu e conste da matéria fática.

No caso, ante a ausência de manifestação do Órgão acusador nas alegações finais, o Juízo a
quo, tão somente, aplicou a Súmula nº 5, pois, além de ter constado da matéria fática, a
desclassificação do crime de estelionato para o crime de uso de documento falso em nada
prejudicou o acusado, isso porque ambas as condutas delituosas têm pena mínima de
reclusão de 2 (dois) anos. Aliás, a desclassificação se revelou mais benéfica ao apelante,
levando-se em conta que a pena máxima cominada ao crime de estelionato é de 7 (sete)
anos, enquanto o crime de uso de documento público falso é sancionado com a pena de 6
(seis) anos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279

No mais, a decisão do Juízo de origem está em harmonia com a firme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o juiz pode dar aos eventos delituosos descritos
na inicial acusatória a classificação legal que concluir mais adequada, sem que isso gere
surpresa para a defesa, muito menos violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À
IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS
NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que
resultou na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na
especialidade da legalmente admitida emendatio libelli,
não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao princípio
da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o
julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido." (Sem grifos no original.) (STF- HABEAS
CORPUS in Agravo Regimental nº 156.533, Relator Ministro Edson Fachin,
Segunda Turma, Publicado em 1º de agosto de 2019).

Conforme bem assinalou a sentença recorrida, o uso de documento falso pode configurar, a
depender do caso, um crime meio, mero instrumento para se alcançar o crime fim, hipótese
em que a conduta delituosa de fazer uso de documento falsificado será absorvida pelo crime
principal, desde que demonstradas todas as elementares deste.

No presente caso, finalizada a instrução probatória, não restou demonstrado ter o apelante
praticado o crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar, ante a
ausência da elementar "em prejuízo alheio". Em outras palavras, a administração militar,
efetivamente, se beneficiou dos serviços prestados pelo apelante durante o período em que
desempenhou suas funções como Sargento Técnico Temporário, nos anos entre 2014 e
2019.

Por outro lado, o conjunto probatório demonstrou que o apelante fez uso de documento falso
contra a administração militar, praticando assim a conduta delituosa prevista no art. 315 do
Código Penal Militar. A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, bem como o dolo
do apelante ao praticar tal conduta.

O Aviso de Convocação nº 02 SSMR, de 2 de agosto de 2014, não exigiu para a especialidade
Técnico em Transporte de Cargas, cargo a que concorreu o acusado, 1 (um) ano ou mais de
experiência profissional com carteira nacional de habilitação de categoria "D". Todavia, o
item 4.2.12, alínea "f", do referido Aviso estabelecia que os títulos e as experiências
profissionais na área de interesse do Exército, no meio civil, para cada ano completo de
serviço, corresponderia a 2 (dois) pontos (Processo nº 7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-
PORTA5, fl. 250).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
No inquérito, consta que o acusado, no intento de obter tal pontuação, informou ao Exército
ter laborado como motorista nas empresas REG COSTA LTDA, no período de 2 de janeiro de
2007 a 18 de fevereiro de 2011, GABX LTDA, no período de 16 de fevereiro de 2011 a 15 de
agosto de 2014, e CAMATRA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO LTDA, no período
de 2 de janeiro de 2002 a 2 de janeiro de 2007 (Processo nº 7000515-29.2019.7.01.0001, -
IP-PORTA4, fl. 120).

Para comprovar essa experiência profissional, o então candidato REGINALDO DE CASTRO
MOURA SANTOS apresentou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social em relação às
empresas DROGARIA REG COSTA LTDA e GABX LTDA e declaração da empresa Cooperativa
de Transporte Alternativo Camatra LTDA, supostamente assinada pelo senhor RICARDO
WAGNER TAVARES DE GÓES, sócio administrador da referida cooperativa (Processo nº
7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-PORTA4, fl. 150 e fl. 143).

Com isso, o acusado, em face da experiência profissional informada ao Exército e dos
documentos apresentados à referida Força, na fase da avaliação curricular, obteve 2 (dois)
pontos por cada ano completo de serviço, situação essa que o colocou em posição de
destaque no certame, logrando ficar em segundo lugar no que concerne à análise curricular
em relação aos demais candidatos às vagas de Sargento Técnico Temporário da Área de
Transporte de Cargas (Processo nº 7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-PORTA4, fl. 170).

A falsidade das experiências profissionais informadas ao Exército, as quais o acusado, para
comprová-las, apresentou a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, foi atestada pelas
provas documentais produzidas na fase inquisitorial, mais especificamente pelas
informações prestadas pela Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro,
segundo a qual, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em
todas as empresas em que o acusado trabalhou, ele desempenhou a ocupação de garagista
e de motociclista no transporte de documentos e de pequenos valores (Processo nº
7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-PORTA4, fls. 93/100).

No início das investigações, o acusado, de fato, chegou a procurar a autoridade sindicante e
confessou-lhe ter feito alterações em sua Carteira de Trabalho a fim de comprovar
experiência profissional no certame em questão, e, na mesma ocasião, disse ter destruído o
referido documento (Processo nº 7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-PORTA2, fl. 18; -IP-
PORTA3, fl. 51).

Todavia, em Juízo, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que em
nada compromete as provas documentais colacionadas aos autos, que atestam o falsum e o
uso desse por parte do acusado contra a administração militar (Processo nº 7000608-
55.2020.7.01.0001, evento 67, vídeos 1 e 2).

Concernente à suposta experiência profissional comprovada pelo acusado por meio de
declaração da empresa Cooperativa de Transporte Alternativo Camatra LTDA, as provas
produzidas na fase inquisitorial demonstraram tratar-se de empresa que atuava na
informalidade no transporte de passageiros, consoante esclarecimentos prestados pela
Secretaria de Transporte, Ordem Urbana e Postura do Município de Japeri/RJ (Processo nº
7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-PORTA4, fls. 93/100).

Na fase pré-processual, o senhor RICARDO WAGNER TAVARES DE GÓES, suposto signatário
da declaração em questão, disse que a cooperativa nunca foi legalizada em razão de
entraves burocráticos e o acusado era um dos cooperados que trabalhou na informalidade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/05/2022 00:23:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2500279
transportando passageiros por aproximadamente 8 (oito) anos. Disse ainda lembrar-se de ter
assinado uma declaração em favor do acusado, atestando a função e o tempo de serviço,
isso a pedido do próprio (Processo nº 7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-PORTA6, fl. 359).

Em Juízo, confirmou que efetivamente o acusado trabalhou no transporte de passageiros,
ainda que na informalidade. Todavia, não afirmou ter assinado a declaração, mas também
não negou tê-lo feito, apenas disse que o padrão do referido documento diferia do padrão
dos documentos que costumava assinar (Processo nº 7000608-55.2020.7.01.0001, evento
34, vídeos 4/6).

Portanto, correta a conclusão do juízo a quo no sentido de que, à luz das provas produzidas,
não há como afirmar que a declaração, sob o aspecto ideológico ou material, seja falsa. Por
outro lado, o conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que a Carteira de Trabalho
do acusado foi adulterada.

Na cópia do aludido documento, consta ter o acusado exercido a ocupação de motorista na
DROGARIA REG COSTA LTDA e na empresa GABX LTDA, informação essa que diverge do
banco de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, segundo o qual o acusado exerceu a
função de motociclista no transporte de documentos e de pequenos volumes na primeira
empresa e de garagista na segunda (Processo nº 7000515-29.2019.7.01.0001, -IP-PORTA4,
fls. 107 e 108).

O dolo do acusado em usar documento público falso contra a administração militar é
inconteste. Ainda que não se possa apontar-lhe a autoria da falsificação, evidentemente
tinha plena consciência do falsum, pois sabia que não havia trabalhado como motorista nas
referidas empresas, além disso, o acusado era a única pessoa a qual os documentos falsos
aproveitariam diretamente.

ANTE O EXPOSTO, superadas as preliminares de nulidade, conheço do apelo da Defensoria
Pública da União, porém, no mérito, nego-lhe provimento, para manter, na íntegra, a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000570-39.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: REGINALDO DE CASTRO MOURA SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida ao divergir da douta maioria por rejeitar a primeira preliminar; e votei em consonância
com a corrente prevalente para rejeitar a segunda preliminar e, no mérito, para conhecer do apelo
defensivo e negar-lhe provimento, pelos motivos que passo a expor.

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

A DPU pugnou pela nulidade da Sentença com base nos seguintes argumentos:

(...)
2.1. Da absolvição do acusado. Da nulidade do feito em razão da não desclassificação do
crime descrito na denúncia. Inobservância do princípio da correlação. Ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Da
"EMENTATIO LIBELLI"
Os fatos relatados na denúncia não correspondem a tipificação penal por ele praticada,
uma vez que foi denunciado, no entender do llmo. Juízo a quo, pelo delito do artigo 251,
quando, na verdade, teria praticado o delito do artigo 315 c/c 311, do CPM.
Tal situação não foi retificada pelo Ministério Público Militar, razão pela qual deve ser
absolvido, considerando que não pode ser condenado por delito diverso do qual teria
cometido.
(...)
Assim, pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, não poderá o juiz
julgar o réu por fato de que não foi acusado (extra ou ultra petita), situação que
gera franca nulidade.
A nova definição jurídica do crime exige o aditamento, mediante alegações escritas do
titular da ação penal, permitindo à defesa o contraditório, sob pena de nulidade.
Todavia, ao acusado não foi oportunizado chance de se defender dessa nova definição
jurídica, o que agride frontalmente o seu exercício de ampla defesa e contraditório.
Por todo o exposto, o apelante deve ser absolvido, considerando que não pode ser
condenado por delito diverso do qual teria cometido.
Subsidiariamente, superada a preliminar, requer a Defensoria Pública da União à nulidade
de todo processado, com a reabertura da instrução, com a retomada dos depoimentos e
interrogatório, com fundamento no Sistema Acusatório e nos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal, todos previstos no art. 52, LV e LIV da CRFB ( grifo
nosso).

Não assiste razão ao apelante.

A emendatio libelli tem como finalidade o alinhamento da inicial para adequar-se o fato narrado e o
efetivamente provado ao tipo penal previsto em lei. Tal procedimento é permitido, uma vez que cabe ao
magistrado a dicção do direito, em obediência ao princípio do iura novit curia. A referida situação revela-se

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724
possível porquanto a Denúncia é provisória e o fato descrito receberá capitulação definitiva pelo Juiz.

Daí não há falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, na
medida em que o réu se defende da imputação da prática criminosa narrada na Exordial, e não da
capitulação nela contida.

Quanto ao caso dos autos, leia-se trecho da Peça Pórtico, que narrou de forma clara a conduta de uso de
documento falso perante a Administração Militar:

(...)
As cópias de algumas páginas da CTPS do denunciado que foram apresentadas no
processo seletivo para o concurso de Sargento temporário, para avaliação curricular,
constava inserção de informações sobre função de motorista, nas empresas GABX
Estacionamento Eirelli, CNPJ 10.399.229/0002-85 e na Drogaria R e G Costa LTDA, CNPJ
00.171.613/0001-91 (fls. 150/153), constando, inclusive, de um currículo assinado pelo
mesmo (fls. 154/155), cujas as funções em ambas as empresas constam como motorista.
Todavia, foram encontradas divergências entre o banco de dados do Ministério do Trabalho
e Emprego com as anotações da CTPS: a empresa GABX Estacionamento Eirelli, informou
que admitiu o denunciado em 16/02/2011 e o dispensou em 01/01/2014, na função de
garagista, Classificação Brasileira de ocupações (CBO) 5141 e a Drogaria R e G Costa LTDA,
participou que ele foi admitido 02/01/2007 e dispensado em 20/01/2007, na função de
motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes (CBO) 5191-10, conforme
Ofício 2060/2018 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro
(fls. 92/112).
Assim, diante das informações do Ministério do Trabalho, comparada com as
inseridas nas cópias da CTPS apresentadas no certame, constata-se que houve
manipulação do documento, cujo original foi destruído pelo denunciado (grifo
nosso).
(...)

Dito isso, não prospera o argumento de afronta ao princípio da correlação, uma vez que a exposição do fato
criminoso na Denúncia se amolda ao delito do art. 315 do CPM.

Ademais, não há óbices para a desclassificação do crime sem manifestação ministerial em alegações finais,
desde que ocorra em benefício do réu. Tal entendimento é permitido por este e. Tribunal, conforme o
verbete de Súmula transcrito abaixo:

SÚMULA Nº 5 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95)
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e
conste da matéria fática".

No caso em apreço, a condenação em primeira instância baseou-se no crime-meio, uso de documento falso,
em vez do crime de estelionato capitulado na Denúncia. Frise-se que a pena prevista para o art. 315 c/c art.
311 do CPM é menor do que aquela prevista para o art. 251 do CPM, motivo pelo qual foi devidamente
operada a emendatio libelli in mellius.

Por fim, importante trazer à baila a jurisprudência do e. STM em casos similares, conforme ementas abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS
ARMADAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INÉPCIA DA DENÚNCIA, CLASSIFICAÇÃO DO CRIME
INCORRETA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. PGJM. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL.
INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. ELEVAÇÃO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A classificação inicial feita na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724
Denúncia não impede a condenação em outro tipo penal, desde que os fatos
estejam nela descritos. A posterior Emendatio Libelli não gera a inépcia da Denúncia,
cujos requisitos são verificados pelo Magistrado no momento do seu recebimento.
Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por suposto erro na classificação do crime.
Rejeição por maioria. (...). 3. Inexiste ofensa ao Princípio da Correlação na
hipótese em que os fatos foram descritos na Denúncia, embora a classificação
inicial do crime tenha sido outra. O réu defende-se dos fatos apontados e não da
classificação do tipo penal. Hipótese de Emendatio Libelli. Ausência de prejuízo
ou de surpresa para a Defesa. Preliminar da PGJM de ofensa ao Princípio da Correlação.
Rejeição por maioria. (...) 7. Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial.
Decisão por maioria ( grifos nossos). (Superior Tribunal Militar. nº 7000398-
34.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação: 25/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO
LIBELLI IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ELEMENTARES PRESENTES. BENEFÍCIO AO RÉU.
MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. No presente caso operou-se a
emendatio libelli in mellius, não sendo necessária a formulação de pedido prévio
do MPM para dar aos fatos nova definição jurídica. Inteligência do Art. 437 do
CPPM e da Súmula nº 5 do STM. 2. Todas as elementares do crime de uso de
documento falso constam na Denúncia, estando preenchidos, portanto, os critérios
estabelecidos no art. 437 do CPPM e na Súmula nº 5 do STM. 3. De acordo com a
jurisprudência pátria, uma certidão emitida pela internet pode ser caracterizada como um
documento passível de ser falsificado, sem a obrigatoriedade de conferência para
caracterização do delito. Precedentes. 4. O benefício ao Acusado decorrente da
desclassificação delitiva é evidente, uma vez que foi denunciado pela prática do
crime de estelionato definido no art. 251, "caput", do CPM, que prevê uma pena
de reclusão entre 2 (dois) e 7 (sete) anos, enquanto que o Conselho Permanente
de Justiça o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso, por
desclassificação, nos art. 315 c/c o art. 312 e com o art. 68, todos do CPM. 5. O
desconhecimento da irregularidade documental por parte do Apelante foi uma alegação da
Defesa. Entretanto, ela não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não fez prova do
alegado. 6. Recurso desprovido. Decisão unânime ( grifos nossos). (Superior Tribunal
Militar. nº 7000841-53.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019.)

Ex positis, voto pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença por desclassificação do delito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA POR INVESTIGAÇÃO ORIGINADA DE NOTITIA CRIMINIS
ANÔNIMA

A DPU pugnou pela nulidade da Denúncia, conforme os motivos abaixo:

A defesa argui a nulidade do processo, uma vez que a denúncia foi embasada tão-somente
em inquérito viciado, faltando-lhe lastro probatório mínimo e idôneo do processo.
Em análise aos autos do inquérito policial, podemos verificar que a sindicância foi
deflagrada em razão de e-mail que foi considerado pela própria administração militar como
" anônimo" e " apócrifo", conforme se pode ver da solução de sindicância NUP
080755.00006259/2018-52, assinada pelo Tenente Coronel Marcus Vinícius da Luz, então
Diretor do Depósito Central de Munição.
(...)
Por tudo isso, a defesa argui a nulidade da investigação criminal e, por falta de justa causa,
a inépcia da denúncia que não veio lastreada em outros elementos de prova além dos
reputados inválidos, tudo em observância aos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e dignidade da pessoa humana.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724
O pleito não merece prosperar.

O início das investigações com fundamento em notitia criminis anônima não torna nula a instauração do
procedimento investigativo, caso tenham sido realizadas diligências preliminares para apurar a credibilidade
da delação.

É este o entendimento firmado pelo e. STF, conforme julgado a seguir:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES FISCAIS. QUADRILHA.
CORRUPÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENCONTRO FORTUITO
DE PROVAS. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DE TRIBUTOS TIDOS COMO
SONEGADOS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em
caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2. Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua
credibilidade por apurações preliminares, podem servir de base válida à
investigação e à persecução criminal. (...) 6. Habeas corpus extinto sem resolução de
mérito, mas com concessão da ordem, em parte, de ofício ( grifo nosso).
(HC 106152, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016.)

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada por este e. STM:

EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETRO-OPERANTE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. ANÁLISE DO MÉRITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. (...) O início da
persecução penal pode decorrer de denúncia anônima, desde que o Parquet das
Armas atue com a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de
investigações preliminares para, se for o caso, proceder ao oferecimento da
denúncia. Ordem denegada. Decisão unânime ( grifo nosso). (Superior Tribunal Militar.
nº 7000616-62.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 15/12/2020, Data de Publicação: 30/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM.
PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO
ANTES DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. IDENTIFICADA
A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE CORRUPÇÃO ENGENDRADO NO SEIO DA OM COM A
PARTICIPAÇÃO DE MILITARES E DE CIVIS. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem como válido
o instituto da notitia criminis inqualificada, desde que seguida de diligências que
objetivem averiguar a veracidade dos fatos nela noticiados. Assim, não há
nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa, traz em seu bojo uma
série de providências investigativas que corroboraram os fatos objeto da delação
e apontam indícios contundentes acerca de práticas delitivas, evidenciando seus
autores. 2. Não há que falar em cerceamento de Defesa quando observado do caderno
Processual que aos Defensores foram asseguradas todas as garantias inerentes ao
processo, em especial, o respeito ao contraditório e à ampla Defesa, com todos os meios
de prova a ela inerentes. Assim, deve-se ter em conta o que dispõe o art. 499 do CPPM,
que estabelece que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa, traduzido no princípio pas de nullité sans grief.
(...) . 17. Preliminares rejeitadas por unanimidade. 18. Apelos conhecidos e não providos.
Decisão Unânime ( grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. nº 7000045-
62.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724
Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 10/03/2020.)

Nos presentes autos, a notitia criminis foi acompanhada de diligências preliminares em sindicância para que,
só então, fosse determinada a instauração de Inquérito Policial Militar. Note, para tanto, parte das diligências
informadas na solução da sindicância:

(...)
g. ao dar continuidade aos trabalhos o Sindicante após remeter expediente para a
Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro solicitando
documentações a respeito do ex-militar, foi respondido com a prestação das
informações solicitadas, com relação as empresas por onde o Sindicado
trabalhou, ou seja, por todas as empresas onde exerceu atividade laborativa,
teve ocupação de Motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes
e de garagista, funções essas, divergentes com o constante do banco de dados
do MTE e das anotações da CTPS. Assim, o Sindicado ao prestar falsas informações no
seu Processo de Seleção, de que seria Técnico em Transporte de Carga, obteve pontuação
de 2.0 pontos por ano completo, questão essa que o colocou em patamar maior em relação
a outros candidatos (fls. 92 a 109 e 305).
h. diante das divergências nas informações entre o Banco de Dados do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e as informações contidas na CTPS, o Sindicante solicitou a
apresentação referida Carteira de Trabalho original do Sindicado para fins de
comparação e autenticidade dos dados contidos, porém, o ex-militar informou
que destruiu tal documentação queimando-a (fl. 18).
(...)
k. em decorrência das informações oriundas da 1ª Região Militar que o Sindicado obteve
também, experiência e, consequente pontuação através de sua CTPS, bem como, de uma
declaração do Sócio Administrador da Empresa Cooperativa de Transporte Alternativo
Camatra LTDA, o Sindicante procedeu a Inquirição da testemunha, o nacional
RICARDO VAGNER TAVARES DE GÓES, procedida em 15 JAN 19, às 09:55hs, onde foram
verificadas muitas divergências e contradições em suas respostas, quando afirmou
inicialmente que a Cooperativa Camatra nunca funcionou de fato, devido a entraves
burocráticos junto aos Órgãos reguladores e, ao longo das indagações, admitiu que a
Cooperativa supramencionada funcionou clandestinamente por mais de 07 (sete) anos. A
Testemunha em tela, não apresentou documentação comprobatória em sua Inquirição; fica
registrado ainda, que apesar de ter sido alertada sobre as Sanções previstas no Artigo 346,
do Diploma Penal Militar, a Testemunha deixou transparecer de forma clara para o
Sindicante que estava medindo palavras quando indagado e se contradizendo nas suas
declarações (fls. 358, 359 e 396).
1. a inexistência da Cooperativa supracitada, foi confirmada pela Secretaria de
Transporte, Ordem Urbana e Postura do Município de Japeri - RJ, afirmando que
naquela Cidade não é permitido qualquer tipo de transporte alternativo e que no banco de
dados daquela Secretaria, não foi encontrado qualquer registro sobre a mesma.
Levantou-se o CNPJ n° 05.327.368/0001-82, junto à Receita Federal, sendo
constatado que este foi aberto no ano de 2002 e em 2008, ficou na situação "inapta" dada
a omissão de declarações (fl. 376).
m. releve-se também, o fato da Cooperativa não ter sede própria e, em consulta
a rede aberta de computadores constatou-se a existência de mais de um
endereço. Foi feita também, a checagem de um telefone de contato de número
(21) - 2664-1238, que nunca foi da referida Cooperativa (fl. 396).
(...)
2. Isto posto, determino a adoção das seguintes medidas administrativas:
a) seja instaurado Inquérito Policial Militar, a fim de apurar as condutas elencadas
no corpo desta Sindicância, praticadas pelo Sindicado e pela Testemunha RICARDO
VAGNER TAVARES DE GÓES, que figura como suposto Partícipe, por ocasião do
fornecimento de elementos que facilitaram o iter criminis, na forma da alínea f), do Artigo
10, do Código de Processo Penal Militar (...); ( grifos nossos).

Forçoso reconhecer o descabimento do pleito do apelante. Foram produzidos elementos de prova mais que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724
suficientes para avaliar a credibilidade da notitia criminis e instaurar o respectivo Inquérito. Bem assim, não
houve qualquer violação durante o curso do processo aos princípios da ampla defesa e do devido processo
legal, não se vislumbrando qualquer nulidade.

Voto, portanto, pela rejeição da preliminar de nulidade da Denúncia por investigação originada de notitia
criminis anônima.

MÉRITO

Insurge-se a DPU, na defesa do ex-3º Sgt REGINALDO DE CASTRO MOURA SANTOS, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou, por desclassificação, pela
prática do crime previsto no art. 315 c/c art. 311, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o direito ao sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.

A Sentença hostilizada enquadrou a conduta no art. 315 do CPM, o qual aduz:

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com o fito de verificar se a ação do réu
realmente se amolda ao tipo repressivo em comento.

Em suma, o agente foi condenado por apresentar, em processo seletivo para Sargento Técnico Temporário
do ano de 2014/2015, cópia adulterada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Embora haja
outra conduta elencada na Denúncia, limita-se a presente análise ao fato supracitado, tendo em vista a
ausência de recurso ministerial e em atenção à regra tantum devolutum quantum appelatum.

No Apelo, a DPU sustenta que:

3.1 Da insuficiência de provas. Da confissão extrajudicial. Do não prejuízo à Administração.
Do in dubio pro reo.
Não há como cogitar, na presente hipótese, a condenação do apelante, uma vez que a
suposta prática do delito não foi confirmada perante a autoridade judiciária.
(...)
Note-se que a "suposta" confissão em parte, reduzida a termo, na fase inquisitorial (fls. 18
e 48) é a única prova irrefutável de que o acusado teria se utilizado de meios fraudulentos
para ser selecionado no processo seletivo para Sargento técnico temporário do ano de
2014.
(...)
O valor referido foi pago devidamente, pois ele efetivamente trabalhou. Portanto, não
houve prejuízo à Administração, não ensejando caso de repreensão penal, pois o direito
penal é ultima ratio.
(...)
Dessa forma, diante de um cenário de incertezas e, ainda, considerando que no direito
penal deve prevalecer os princípios do in dubio pro reo, presunção de inocência e não
culpabilidade, previstos no art. 59, LVII, da CRFB, a absolvição por insuficiência de provas é
uma medida necessária nos termos do art. 439, "e", do CPPM.

O Apelo não merece provimento.

Da atenta análise dos autos, resta indubitável o cometimento do crime pelo réu, sobretudo pela prova
documental.

A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pela cópia da CTPS apresentada no certame
(evento 2, doc. 4, fl. 82, do IPM) e pelo Ofício da Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724
respeito das adulterações contidas no documento (evento 2, doc. 4, fls. 30-50, do IPM).

Na cópia da CTPS apresentada pelo acusado no processo seletivo consta a informação de que este exerceu
a função de motorista para a empresa R E G COSTA LTDA. (evento 2, doc. 4, fl. 82, do IPM).

Por sua vez, a Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro informou que o registro do réu em
relação ao contrato de trabalho com a empresa R E G COSTA LTDA. possui como Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO) o número 51911-0, referente a " Motociclista no transporte de documentos e
pequenos volumes" (evento 2, doc. 4, fl. 50, do IPM).

Quanto ao dolo, há de se ressaltar ser evidente que o apelante detinha conhecimento de que o documento
utilizado era fraudado. Registre-se que a CTPS foi utilizada como prova de experiência em certame para
contratação de militar na função de "Técnico em Transporte de Cargas", o qual atribuía pontuação por
exercício de atividade na área em seleção, conforme item 4.2.12, "f", do Edital (evento 2, doc. 5, fl. 78, do
IPM).

Por fim, a CTPS se caracteriza como documento público, conforme a previsão do art. 297, § 3º, inciso II, do
Código Penal Comum.

Além disso, embora não haja previsão semelhante no CPM, o entendimento do e. STJ de que a CTPS é
considerada documento público precede o citado parágrafo e respectivos incisos do Código Penal Comum
incluídos por meio da Lei nº 9.983/2000. Para tanto, segue o decisum abaixo, proferido em momento no qual
inexistente o referido acréscimo legal:

COMPETENCIA. FALSIFICAÇÃO DA CTPS. - TRATANDO-SE DE DOCUMENTAÇÃO DE
DOCUMENTO PUBLICO, COMPETE AO JUIZO DO LOCAL DA PRATICA DO DELITO
PROCESSAR E JULGAR A RESPECTIVA AÇÃO PENAL. - CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE O MM. JUIZO FEDERAL DA 6A. VARA CRIMINAL DA SEÇÃO
JUDICIARIA DE SÃO PAULO ( grifo nosso).
(CC 9.455/PR, Rel. Ministro WILLIAM PATTERSON, TERCEIRA SECAO, julgado em
04/09/1995, DJ 30/10/1995, p. 36705.)

Este acórdão reforça o acerto da Decisão tomada em Primeira Instância. A ausência de referência expressa à
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no Código Penal Castrense não afasta sua característica de
documento público, motivo pelo qual foi devidamente aplicada a parte inicial do preceito secundário do art.
311 do CPM.

À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda ao tipo penal previsto no
art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.

Das teses defensivas

De início, não merece prosperar a tese defensiva de insuficiência de provas diante do acervo documental
juntado aos autos (evento 1, doc. 4, fls. 30-50 e 82, do IPM), como anteriormente explicado.

Outrossim, não se sustenta o argumento defensivo quanto à utilização única e exclusiva da confissão
extrajudicial reduzida a termo na sindicância, no qual consta que o apelante teria dito que adulterou, por
conta própria, a CTPS e que a queimou posteriormente (evento 1, doc. 1, fl. 41, do IPM).

O crime previsto no art. 315 do CPM requer que a falsificação tenha sido praticada por terceiro, tratando-
se de delito subsidiário em relação aos arts. 311 a 314 do CPM.

No caso dos autos, a única informação que aponta a prática da adulteração pelo réu é a citada certidão
assinada pelo sindicante, não confirmada por qualquer outro elemento de prova durante o curso do Inquérito
e da Ação Penal. Com essa compreensão, a Sentença não valorou o documento na condenação do réu, como
se nota do excerto abaixo:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:50:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb79b724

(...) Por óbvio que o acusado sabia que não havia exercido a função de motorista quando
fez a apresentação da carteira de trabalho ao Exército, razão pela qual, tinha consciência
de que estava fazendo uso de documento público (carteira de trabalho) com registro
falsificado, não havendo no feito prova suficiente de que teria sido ele o
falsificador (grifo nosso).

Desse modo, o Juízo a quo incursionou devidamente o acusado no tipo penal do art. 315 do CPM, não
avaliando o documento citado pela DPU como prova, o qual incursionaria o réu em delito diverso.

Ademais, inviável a tese de que o crime apenas se configura quando há prejuízo à Administração Militar. O
delito de uso de documento falso é considerado crime formal, sendo desnecessária a ocorrência de dano.

É essa a jurisprudência do e. STM, conforme acórdãos a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME FORMAL. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. DELITO
CARACTERIZADO. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MERO
EXAURIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Os crimes de falso possuem
como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de
praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. 2. Para a configuração da figura típica do uso de documento
falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo
situação juridicamente relevante. 3. Eventual prejuízo à Administração Militar, em
razão do uso da certidão falsa e obtenção de resultado favorável no certame
licitatório, perfaz mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar
o delito. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000274-17.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 14/10/2021, Data de Publicação: 06/12/2021)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO.
PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR. CONFIGURAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Os crimes
descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são formais e de perigo abstrato, assim, a
exclusão da empresa licitante do certame, após a descoberta da fraude, não
impede a caracterização dos delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição
sumária, prevista no art. 397, inciso III, do CPP, ante a inexistência de omissão na lei
adjetiva castrense, bem como pela incidência do princípio da especialidade. Recurso não
provido. Decisão unânime ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000751-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021.)

Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo para manter incólume a Decisão recorrida, que condenou o
ex-3º Sgt REGINALDO DE CASTRO MOURA SANTOS, por desclassificação, como incurso no art. 315 c/c art.
311, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o direito ao sursis, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora